Tribunal: TJDFT
Processo: 0001434-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. PENA REDUZIDA
1. A posse simultânea de munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, configura a prática de um único crime, pois materializa uma única vulneração ao bem jurídico tutelado, a segurança pública, devendo a imputação mais grave absorver a mais branda pela incidência do princípio da consunção.
2. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
3. Recurso parcialmente provido.